Tribunal: STF
Processo: RE 1518159
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI FEDERAL 14.592/2023. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979/PE (Tema nº 756 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ‘O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança’. Portanto, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.



    2. O contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, tendo em vista a expressa previsão do art. 3º, § 2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 62, §§ 1º, inciso III, e 10; 145, inciso I; 146, inciso III, alínea b; 149, caput e § 2º, inciso I; 150, incisos II e III, alínea c; 151, incisos I e II; e 195, §§ 6º, 12 e 13, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “A parte impetrante pretende, no presente mandamus, o reconhecimento do direito à apuração dos créditos de contribuição ao PIS e de COFINS, no regime não-cumulativo, sobre o valor do ICMS incidente nas suas operações de aquisição de bens e serviços, nos termos do art. 3º, § 1º, das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03. Sustenta a inconstitucionalidade da restrição à tomada dos referidos créditos, decorrente da alteração legislativa promovida pela MP 1.159/2023 e pela Lei 14.592/2023, que manteve a vedação de direito a crédito ‘do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição’ (redação atualizada dos arts. 3º, § 2º , III, das Leis nº 10.637/2022 e n° 10.833/2003).



    Contudo, não lhe assiste razão.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 841.979, com repercussão geral reconhecida (Tema 756) - no qual se discutiu, à luz do art. 195, I, b, e § 12 (incluído pela Emenda Constitucional 42/2003), a validade de critérios de aplicação da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS previstos nos arts. 3º das Leis federais 10.637/2002 e 10.833/2003 e no art. 31, § 3º, da Lei federal 10.865/2004 -, proferiu a seguinte decisão:



    (...)



    Com efeito, o STF entendeu que não há inconstitucionalidade no fato de legislação infraconstitucional veicular restrições quanto às despesas que podem gerar o crédito não-cumulativo, na medida em que o art. 195, § 12, da Constituição faz alusão à não-cumulatividade na forma da lei.



    A tese reforça a orientação das Turmas Tributárias deste Tribunal, no sentido de que o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, podendo a lei ordinária estabelecer as despesas passíveis de dedução ou creditamento, bem como modificar o regime, introduzindo novas hipóteses ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime tributário (TRF4, Apelação Cível Nº 5008909- 31.2023.4.04.7100, 2ª Turma, juntado aos autos em 23/08/2023; TRF4, Apelação Cível Nº 5002756- 10.2022.4.04.7005, 1ª Turma, juntado aos autos em 25/08/2022).



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.”



    Deveras, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 756, assentou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”. O acórdão do referido julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.



    5. Recurso extraordinário não provido.



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, no que se refere às alterações promovidas pela Lei federal 14.592/2023 quanto à apuração de créditos de PIS e COFINS relativos ao ICMS incidente na aquisição de bens e serviços, verifica-se que as alegadas ofensas aos artigos 62, §§ 1º, inciso III, e 10; 145, inciso I; 146, inciso III, alínea b; 149, caput e § 2º, inciso I; 150, incisos II e III, alínea c; 151, incisos I e II; e 195, §§ 6º e 13, todos da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão recorrido e, também, não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente